Tribunal: TJMT
Processo: 0014541-75.2013.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014541-75.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MICHAEL APARECIDO DA SILVA DE ARRUDA - CPF: 046.661.221-41 (RECORRENTE), VALMIR MAXIMIANO DA SILVA - CPF: 019.296.251-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO RÉU. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso no crime de homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2º, I e IV
c/c
14, II, ambos do Código Penal).

2. Fatos relevantes: segundo depoimento judicial da vítima, o recorrente, em decorrência de rixas anteriores e motivado por vingança, desferiu um tiro em seu peito de inopino.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
desclassificação delitiva;
(ii)
subsidiariamente, decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos autorizam a pronúncia do recorrente;
(ii)
analisar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não prospera o pleito de desclassificação delitiva se os relatos da vítima em juízo, além de demonstrar indícios suficientes de autoria do recorrente, indicam a presença do elemento subjetivo específico do
animus necandi,
de modo que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser mantida.

6. As qualificadoras imputadas na denúncia somente podem ser afastadas da apreciação do Conselho de Sentença quando se revelarem manifestamente improcedentes. Assim, se as provas produzidas nos autos amparam a tese acusatória de motivação torpe e de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as circunstâncias devem ser avaliadas pelos jurados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 14, II, 121, §2º, I e IV; Código de Processo Penal, artigos 589, 419 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, RSE n. 0000616-61.2003.8.11.0042 e TJMT, RSE n. 0019578-88.2010.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Michael Aparecido da Silva de Arruda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0014541-75.2013.8.11.0042, que o pronunciou como incurso no crime previsto nos artigos 121, §2º, I e IV
c/c
14, II, do Código Penal (id. 235757200).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a desclassificação delitiva, ao argumento de ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa (id. 235757208).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 235757212).

Na sequência, os autos foram remetidos a este Tribunal sem que o Magistrado
a quo
promovesse o juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 246933188).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Inicialmente e apenas para fins de evitar irresignação futura, a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça sem que o Juízo de origem se pronuncie expressamente quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito, na forma do artigo 589 do Código de Processo Penal, configura mera irregularidade, tendo em vista que, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, compreende-se que houve manifestação tácita pela ratificação da decisão recorrida (STJ, REsp n. 1.457.581/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Portanto, é possível a análise das teses recursais neste grau de jurisdição sem a expressa manifestação do Magistrado
a quo
sobre o juízo de retratação.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Michael Aparecido da Silva de Arruda
foi denunciado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, I e IV
c/c
14, II, ambos do Código Penal), praticado em desfavor da vítima Valmir Maximiano da Silva, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos referidos autos que, no dia 02 de agosto de 2013, por volta das 20h20min, na Rua Principal do Bairro Cantagalo, Acorizal/MT, distrito de Cuiabá-MT, o denunciado MICHAEL APARECIDO DA SILVA, fazendo uso de uma arma de fogo, imbuído de evidente animus necandi, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Valmir Maximiano da Silva (Exame de Corpo de Delito a ser juntado aos autos).

Segundo restou apurado, o denunciado MICHAEL APARECIDO DA SILVA tinha problemas com a vítima por questões familiares, sendo certo que vinha ameaçando-a antes da ocorrência delituosa ora narrada.

No dia e horário dos fatos, enquanto transitava pela via pública do Bairro Cantagalo, em Acorizal/MT, a vítima Valmir Maximiano da Silva foi surpreendida pelo denunciado MICHAEL APARECIDO DA SILVA, o qual, com o intuito de satisfazer sentimento de vingança que alimentava, atingiu-a com um disparo de arma de fogo.

Acreditando ter consumado o crime, o denunciado evadiu-se do local.

Ao tomarem conhecimento da ocorrência delituosa, os agentes policiais se deslocaram até o local dos fatos, oportunidade em que conversaram com a vítima e foram informados de que o denunciado foi quem havia tentado contra sua vida.

O denunciado foi preso em flagrante delito.

A vítima foi socorrida e levada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, local onde encontra-se internada em estado grave.

O crime foi praticado por motivo torpe, já que o denunciado tentou contra a vida da vítima para satisfazer sentimento de vingança que alimentava em virtude de problemas familiares.

O delito também foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que este foi pego de surpresa enquanto transitava pela via pública, sem que pudesse esperar a agressão [...]”
(id. 235756748 – pág. 2/4).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, o pronunciado discorre, primeiramente, que não agiu imbuído de
animus necandi
e, por essa razão, postula a desclassificação delitiva para o crime de lesão corporal.

Contudo, o exame acurado dos autos revela a impossibilidade de se acolher a irresignação defensiva.

De acordo com o disposto no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente quando o juiz estiver convencido da inexistência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio é que deve remeter os autos ao juízo competente.

Em outros dizeres, a desclassificação delitiva, nesta fase de cognição não exauriente, somente é possível quando as evidências dos autos comprovarem a inexistência do dolo específico.

A pronúncia, por sua vez, conforme se extrai do artigo 413 do Código de Processo Penal, além da comprovação da materialidade delitiva, demanda apenas a demonstração de indícios de autoria e de
animus necandi
do acusado.

Com efeito, verifica-se, através dos depoimentos judiciais da vítima
Valmir Maximiano da Silva
e da testemunha
Benedita Silva Nascimento,
esposa do ofendido,

que há elementos suficientes para inferir a intenção homicida do recorrente e, por conseguinte, submetê-lo ao Tribunal do Júri para julgamento (id. 235757198).

A vítima relatou que foi abordado enquanto andava de bicicleta e, sem qualquer ação provocativa de sua parte, o acusado disparou diretamente em seu peito, além de mencionar a existência de uma rixa anterior. Assim, estas circunstâncias não afastam a concepção de que o réu agiu no intuito de matar, sobretudo ao se considerar a região vital que o disparo de arma de fogo atingiu o ofendido (id. 235757198).

Da mesma forma, o depoimento de Benedita, tanto em juízo quanto em inquérito, reforça essa perspectiva ao relatar que a vítima lhe contou sobre ameaças prévias feitas pelo recorrente (id. 235757198).

Esse conjunto probatório é capaz, ao menos nesta etapa de sumário da culpa, de sugerir que o ato do pronunciado foi direcionado com o propósito homicida, ao passo que se mostra inviável afastar do Conselho de Sentença a análise plena dos elementos de convicção constantes nos autos.

Desta feita, comprovada a materialidade delitiva e demonstrados indícios suficientes de autoria e do dolo específico, especialmente diante do depoimento judicial fornecido pela vítima, não há outra providência senão a submissão do recorrente ao julgamento de seus pares.

Nesse sentido, a jurisprudência da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício estabelece:

“[...] As declarações da vítima apontando o recorrido como autores do delito na fase policial, corroborada pelas provas testemunhais prestadas em juízo, preenchem o standard probatório exigido nesta etapa processual. [...]”
(TJMT, RSE n. 0000616-61.2003.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).

À vista dessas considerações, o pleito de desclassificação delitiva não comporta guarida, de forma que a manutenção da sentença de pronúncia é medida que se impõe.

Subsidiariamente, o recorrente almeja o decote das qualificadoras, sob a alegação de que a vingança não constitui motivo torpe e que inexiste prova de que o recorrente tenha utilizado de uma emboscada ou traição para caracterizar o recurso que dificultou a defesa.

A respeito do tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que o delito foi cometido em virtude de uma motivação abjeta, vil, moralmente abominável pelo sentimento ético social comum, haja vista que o relato judicial da vítima denota que o crime ocorreu, possivelmente, em razão do ânimo de vingança que o recorrente nutria, em virtude de desavenças anteriores.

A propósito, ao revés do alegado pelo recorrente, a vingança acarreta, pelo menos para fins de pronúncia, a inclusão da qualificadora descrita no inciso I do §2º do artigo 121 do Código Penal. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] Provas dos autos aptas a indicar que a motivação do homicídio decorre, em tese, de vingança dos denunciados em virtude do vazamento de informações pelo ofendido, o que representa a motivação vil e ignóbil, devendo ser mantida na pronúncia a qualificadora descrita no inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal [...]”
(TJMT, RSE n. 0019578-88.2010.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Logo, havendo provas nos autos a indicar que o delito ocorreu motivado por vingança, a manutenção da qualificadora da torpeza é medida que se impõe.

No que se refere ao emprego de recurso que dificultou a defesa, o conjunto probatório amealhado aos autos, em especial a prova oral fornecida pela vítima, indica que o recorrente atingiu o ofendido de inopino, o que representa, pelo menos em teoria, a utilização de artifícios com o objetivo de dificultar a defesa.

Portanto, a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal não se revela como manifestamente improcedente e, por consequência, deve ser mantida na pronúncia a fim de possibilitar a análise pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Michael Aparecido da Silva de Arruda
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024